Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703281-56.2021.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVANTE: FABIANE BORGES MACHADO RODRIGUES RECORRIDO: FABIANE BORGES MACHADO RODRIGUES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre a Nota Técnica emitida pelo NatJus, no prazo de 10 dias. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator